Tribunal: STF
Processo: ARE 1591322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, por entender pela incidência da Súmula nº 279/STF à espécie, bem como pela imprescindível interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. 
Alega o embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.
Nesse sentido, aduz 

“O que extrai-se, contudo, da decisão ora embargada, é a completa ausência de fundamentação, gerando, por consequência, omissão de enfrentamento de temas postos nos recursos interpostos.
(...)
Veja que a decisão limitou-se a apresentar fundamentação genérica e abstrata sem fazer o devido cotejo analítico com a situação concreta posta a desate a esse Excelso Tribunal. 
Não se trata de discutir fatos e provas, mas apenas de saber se, em razão de, uma vez proposta ação rescisória que discute o título executivo em execução, tal prejudicial tem ou não o poder de suspender o feito de cumprimento de sentença. Apenas isso e nada mais.
Assim, sob o manto da 279/STF, a decisão escuda-se para negar a prestação jurisicional e OMITE-SE de apreciar os fundamentos regularmente apresentados.”

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 279/STF e a omissão da decisão embargada quanto à suspensão do feito originário.
Decido.
Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Com efeito, na referida decisão ficou assentado que a Corte de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos e as normas infraconstitucionais, concluiu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado.
Afirmou-se, também, que a análise da reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes desta Corte  aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Assim, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente